Tribunal: TJDFT
Processo: 0710862-02.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. VERBAS RECEBIDAS INDEVIDAMENTE. SERVIDOR PÚBLICO. BOA-FÉ. TEMA 1009 DO STJ. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INAPLICABILIDADE.
1. No julgamento dos Recursos Especiais n.o 1.769.306/AL e n.o 1.769.209/AL, seguindo o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.009), fixou-se a tese de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha.
2. Na hipótese em que servidor público, quando recebeu os valores referentes a conversão de licença-prêmio dos meses não usufruídos em pecúnia, não tinha como aferir, exatamente, a quantos meses correspondia seu direito e, consequentemente, o acerto do valor indicado pela Administração, tem-se por demonstrada a boa-fé objetiva do servidor, de modo a afastar o dever de restituir as verbas recebidas da Administração Pública.
3. Não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois não houve declaração de inconstitucionalidade ou afastamento da meta 01 da Lei 13.005/2014, mas tão somente a interpretação do direito aplicável ao caso.
4. Recurso de apelação conhecido e não provido.